Tribunal: CARF
Processo: 13656.720001/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720001/2014-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.533 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE CALDAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/10/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de supostos créditos desprovidos de liquidez e
certeza, sem comprovação dos respectivos recolhimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos:

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
SITUAÇÃO
13656.720001/2014-15
51.054.256-5
Obrigação
Principal
–
glosa
de
compensação
Parcelamento
51.054.263-8
Multa isolada 150%
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720001/2014-15
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

13656.720002/2014-60
51.054.258-1
Obrigação Principal (Empresa)

Parcelamento
51.054.259-0
Obrigação Principal (Empresa)
51.054.260-3
Obrigação Principal (Segurados)
O presente processo trata dos Debcad’s 51.054.256-5 e 51.054.263-8, que
compreendem, respectivamente, as glosas das compensações informadas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência Social (GFIP) sem
comprovação documental que justificasse estes procedimentos e multa isolada por declaração
falsa na GFIP (Relatório Fiscal de e-fls. 06 a 10).
Em sessão plenária de 18/02/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2401-004.179 (e-fls. 529 a 538), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/10/2012
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
DE Impõe-se a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de multa de
mora e juros de mora, quando ausente a comprovação pelo sujeito passivo da existência
do seu direito creditório.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO
DO DOLO. INAPLICABILIDADE
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no art. 89, § 10, da Lei n°
8.212, de 1991 - quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a falsidade da compensação efetuada pelo sujeito passivo. A omissão do sujeito
passivo em justificar a origem do seu direito creditório, como só alegado pela acusação
fiscal, é circunstância insuficiente para concluir pela falsidade das compensações
efetuadas.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a multa
isolada de 150% aplicada pela fiscalização (AI n° 51.054.263-8). Os Conselheiros
André Luís Mársico Lombardi e Carlos Henrique de Oliveira acompanharam o relator
pelas conclusões. O Conselheiro Arlindo da Costa e Silva votou pela manutenção da
multa isolada.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/03/2016 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 539) e, em 19/04/2016, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 540 a 549 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 550), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir as seguintes matérias:
- aplicação da multa isolada prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de
1991;
- alternativamente, a manutenção da multa no patamar de 75%.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, porém somente foi analisada a
primeira matéria, nos termos do despacho de 31/05/2016 (e-fls. 551 a 554). Quanto a esta
matéria, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

- a aplicação da penalidade em questão está prevista no art. 89, §10, da Lei no
8.212, de 1991, c/c art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, segundo os quais, na hipótese de
compensação indevida, e uma vez constatada a inidoneidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%;
- nesse sentido, a jurisprudência administrativa, conforme se extrai do Acórdão
2302-002.380;
- no caso, o contribuinte compensou créditos que, dada a sua natureza
controvertida, não cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza;
- nessa perspectiva, constata-se que a compensação se fundamenta em declaração
falsa, ante a inexistência de seus pressupostos legais;
- uma vez verificada a falsidade, tem-se configurada a hipótese de incidência
prevista no § 10, do art. 89, da Lei n° 8.212, de 1991, que não exige dolo do agente;
- ora, se não há nenhuma dúvida de que as GFIP's entregues veicularam
informações sabidamente falsas, não há que se falar em redução da penalidade;
- ressalte-se que o Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 97:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades. (destacou)
- assim, ao afastar a multa, o julgado recorrido terminou por criar hipótese de
redução de penalidade não prevista em lei, violando, por consequência, o Princípio da
Legalidade;
- na remota hipótese de não se acolher o entendimento acima exposto, requer-se,
então, a aplicação da multa no percentual de 75%, tal como previsto no Acórdão 2403-001.781.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento de seu Recurso
Especial.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o sujeito passivo interpôs o Recurso Especial
de fls. 561 a 581, ao qual foi negado seguimento, nos termos do despacho de 11/10/2016 (e-fls.
585 a 590). Contra esse despacho foi apresentado o Agravo de fls. 594 a 616, rejeitado pelo
despacho de 11/07/2018 (e-fls. 620 a 626).
Distribuído o processo na Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi identificada a
falha no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, razão pela
qual converteu-se o julgamento do recurso em diligência, para complementação do exame,
conforme a Resolução 9202-000.265, de 14/12/2020.
Foi então exarado o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
Complementar, por meio do qual foi analisada a matéria alternativa - manutenção da multa no
patamar de 75% - que teve o seguimento negado (fls. 660 a 664). Cientificada, a Fazenda
Nacional não se manifestou (fls. 666).

Voto
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e, na parte em
que teve seguimento, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram
oferecidas Contrarrazões.
Trata-se dos Debcad’s 51.054.256-5 e 51.054.263-8, que compreendem,
respectivamente, as glosas das compensações informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações para a Previdência Social (GFIP) sem comprovação documental que
justificasse estes procedimentos e multa isolada por declaração falsa na GFIP (Relatório Fiscal
de e-fls. 06 a 10).
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, mantendo
as glosas das compensações e afastando a multa isolada, ao argumento de ausência de
demonstração da conduta dolosa do sujeito passivo. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede a
manutenção da citada multa, por falsidade na declaração, uma vez que foram compensados
créditos desprovidos de liquidez e certeza.
Relativamente à aplicação da multa de 150%, a Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da Lei no 11.941, de 2009, assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(...)
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
O art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, com a redação da Lei no
11.488, de 2007, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Destarte, não resta dúvida no sentido de que a constatação da falsidade da
declaração é suficiente para a aplicação da multa isolada de 150%, sem a necessidade de
comprovação de existência de dolo, ou de qualquer uma das figuras penais descritas no §1o, do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse passo, a compensação de créditos tributários desprovidos de liquidez e
certeza caracteriza a falsidade requerida no dispositivo legal acima transcrito, restando perquirir,
no presente caso, qual teria sido a situação que ensejou a glosa das compensações.
Com estas considerações, verifica-se que, no tocante às glosas de compensações,
que deram origem à aplicação da multa objeto do presente Recurso Especial, o acórdão recorrido
assim se pronuncia:
12. Depreende-se dos autos que o sujeito passivo não justificou, na fase inquisitória e
investigativa do procedimento fiscal, as compensações efetuadas, autorizando, por
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

consequência, a sua glosa pela fiscalização. Essa omissão é fato incontroverso, porque
há ausência de contestação pelo recorrente.
13. Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito
passivo comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete ao interessado
demonstrar os elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica na condição de
credor do Fisco e, desse modo, legitimar o encontro de contas entre débito e crédito por
meio da compensação tributária.
14. Daí que para provar a existência e liquidez dos créditos compensáveis não
basta somente afirmar que o indébito refere-se a contribuições previdenciárias
indevidamente
apuradas
sobre
verbas
indenizatórias.
É
imprescindível
demonstrar, por meio da linguagem de provas, as afirmações que alega.
15. Nessa linha de pensamento, ao examinar o conjunto fático-probatório acostado
pelo recorrente para comprovar o seu direito creditório, entendo insuficientes para
fazer prevalecer o que declara.
15.1 A despeito de trazer aos autos cópias das totalizações das folhas de pagamento,
relativas ao período de 09/2006 a 09/2011 (fls. 208/370), não detalha, nem ao menos
indica, quais rubricas nelas relacionadas foram, e quais não foram, incluídas na
base de cálculo mensal das contribuições previdenciárias, deixando também de
vincular tais informações com a planilha de controle de créditos por ele elaborada
e acostada às fls. 206/207.
15.2 Além de não haver vínculo entre os documentos apresentados, por mês do indébito
e por competência em que efetuada a compensação, de maneira a viabilizar a
identificação da origem do direito creditório e aferir o valor apontado como pago
indevidamente, o recorrente é incapaz de demonstrar os recolhimentos sobre tais
verbas supostamente de caráter indenizatório, indispensáveis para gerar o direito
à repetição doindébito em seu favor.
16. Qualquer discussão, no âmbito deste processo administrativo, no que diz respeito à
incidência ou não incidência da exação previdenciária sobre as parcelas enumeradas
pelo recorrente, somente encontraria relevância para a análise do julgador na hipótese
em que restasse evidenciado previamente nos autos o efetivo pagamento sobre tais
verbas, com a inclusão do montante pago nas compensações efetuadas pelo sujeito
passivo.
16.1 Diferentemente da ação judicial alhures mencionada, em que se almeja, ao final, o
reconhecimento do direito à compensação, neste processo administrativo examina-se
a regularidade das compensações concretamente efetuadas pelo contribuinte no
período indicado pela fiscalização.
17. Nesses termos, conquanto aplicáveis ao processo administrativo tributário os
princípios da verdade material, do informalismo e da oficialidade, não é lícito ao
julgador invadir o campo de provas que incumbe às partes e suprir indevidamente
deficiências probatórias.
18. De mais a mais, reforço não só o fato de inexistir nos autos prova de haver
decisão judicial que ampare o procedimento compensatório realizado pelo sujeito
passivo, nos anos de 2010 e 2012, como também que o art. 170-A do CTN, ao exigir
que não mais haja discussão judicial acerca dos créditos, não distingue a
compensação de tributos no âmbito do lançamento por homologação das demais
modalidades de lançamento.
Sobre a ação judicial que teria respaldado as compensações, o acórdão recorrido
fornece as seguintes informações:
6. O recorrente noticia a interposição de ação judicial com o propósito de obter do Poder
Judiciário o direito à compensação de valores recolhidos a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre parcelas que entende revestidas de natureza
indenizatória.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

6.1 Trata-se de ação declaratória do direito à compensação, com pedido de liminar,
proposta em 30/1/2012, na Vara Federal de Pouso Alegre (MG), sob o no
29216.2012.4.01.3810, conforme fls. 185, em que foi requerida a suspensão da
exigibilidade da incidência da exação previdenciária sobre valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento em virtude de doença ou acidente, férias
indenizadas, abono pecuniário de férias, terço constitucional de férias e horas extras, e
compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos (fls.
186/198 e 417/418).
6.2 Em decisão interlocutória, prolatada em 14/6/2013, houve parcial antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, para determinar "a suspensão da exigibilidade da
contribuição patronal e consectários (Sistema S, SAT, etc) sobre o abono indenizado de
férias e férias indenizadas, incluindo o terço de férias indenizado" (fls. 436/440).
7. Por sua vez, pleiteia o reconhecimento administrativo da não incidência das
contribuições previdenciárias sobre as supracitadas parcelas, como forma de justificar a
compensação efetuada nas competências de 02 a 10/2010 e 01 a 09/2012, dado o
respaldo do procedimento em decisão judicial (fls. 58).
7.1 Cabe ressalvar que, diferentemente do afirmado pelo recorrente, a decisão
interlocutória, de fls. 436/440, proferida após as compensações, apenas suspendeu
a exigibilidade da tributação sobre as parcelas discriminadas pelo magistrado, não
abonando qualquer tipo de ato de compensação.
8. Pois bem. À primeira vista, poder-se-ia cogitar fato impeditivo do poder de recorrer
no âmbito administrativo, por haver concomitância, mesmo que parcial, entre a matéria
objeto da ação judicial proposta contra a Fazenda Nacional e aquela reproduzida neste
processo administrativo, tendo em conta o mérito da discussão recair, ao fim e ao cabo,
a legitimidade ou não de o recorrente compensar as parcelas por ele enumeradas.
8.1 De sorte tal que, favorável ou desfavorável ao contribuinte, a decisão judicial
transitada em julgado prevaleceria sobre a decisão administrativa.
9. Todavia, assim não me parece, porque a acusação fiscal tem escopo diverso,
delimitado no tempo, no sentido da ausência de comprovação por parte do contribuinte
da existência e liquidez do crédito utilizado nas compensações efetuadas mediante
entrega da GFIP nos anos de 2010 e 2012 (fls. 7).
10. Ademais, ainda que futuramente concedido na esfera judicial o direito
pleiteado pelo recorrente, com efeitos pretéritos no que tange ao cômputo do
indébito passível de restituição/compensação, o provimento judicial não terá o
condão de tornar legítimas as compensações efetuadas pelo sujeito passivo, isto é,
em período anterior à decisão definitiva do Poder Judiciário.
10.1 De fato, o art. 170-A do CTN prescreve a impossibilidade da compensação de
tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial. Transcrevo sua redação:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
11. De modo que, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele
tomo conhecimento.
Assim, restou incontroversa a inexistência de decisão judicial amparando a
compensação, bem como a ausência de comprovação dos próprios recolhimentos que teriam sido
objeto de compensação, inclusive não foi feito sequer o detalhamento acerca de quais seriam as
rubricas indenizatórias que teriam integrado a base de cálculo das Contribuições.
Nesse contexto, em que há o reconhecimento de ausência de liquidez e certeza dos
supostos créditos, resta clara a falsidade no preenchimento da declaração, o que não requer a
comprovação de dolo. Ademais, tal conduta está aliada à falta de comprovação dos respectivos
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

recolhimentos, de sorte que a não aplicação da penalidade do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de
1991, equivaleria a sinalizar que o sujeito passivo pode beneficiar-se da própria omissão, o que
não pode ser admitido.
Quanto à jurisprudência desta Turma, no tocante ao cabimento da multa isolada
quando há inserção de informações de compensação sem respaldo probatório, citam-se os
seguintes julgados:
Acórdão no 9202-008.547, de 28/01/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/11/2011
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Demonstrada, pela fiscalização, a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito
passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91.
Acórdão no 9202-007.867, de 21/05/2019:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/07/2011
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no valor total
do débito indevidamente compensado.
Acórdão no 9202-007.493, de 30/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente
desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e
certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.533 - CSRF/2a Turma
Processo no 13656.720001/2014-15

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital